Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712155-07.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ANIELE DE MOURA LINS, ANNE GISELLE SANTANA CARVALHO, BARBARA DE ANDRADE VAZ PARENTE, BETHANIA MARCIA LOPES DA SILVA, BRUNA JANAINA STRAUB, BRUNA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS, CAMILA NUNES DE NORONHA, CAMILA RODRIGUES DE MORAES, CARLA ANGELA DA SILVA, CARLOS BATISTA DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES POPULARES. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO. AUTORES DIVERSOS. IGUAIS PROCURADORES. CONEXÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE. 1. No caso de ações populares atacando ato administrativo único, com autores diversos, sentença que extingue o processo por litispendência tem apoio na jurisprudência. 2. Há entendimento na doutrina defendendo que, sendo diferentes os ocupantes do polo ativo, ocorre o instituto jurídico da conexão, devendo as ações serem reunidas em observância à economia processual, uma vez que qualquer legitimado ativo pode intervir nos processos na qualidade de assistente litisconsorcial. 3. Contudo, quando os autores são distintos, mas os advogados são os mesmos e as ações populares atacam o único ato administrativo, evidenciada está a falta de interesse processual. 4. A ação popular não é a via adequada para postular a nulidade de ato de concurso público, não transformando a pluralidade de autores a pretensão individual em direitos transindividuais e coletivos. 5. Sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito pode ser mantida por falta de interesse processual em anular o mesmo ato por meio de ação popular, sendo evidente a inadequação da via eleita, admitindo-se também o fundamento da litispendência. 6. Recurso não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, 18 do Código de Processo Civil, e 1o da Lei 4.717/1965, asseverando o cabimento da ação popular na hipótese dos autos, em que se pleiteia direito coletivo contra ato da administração pública (decisão do TCDF que, segundo afirmam, ultrapassa os limites da referida corte de contas, ao determinar que a Administração Pública e o Instituto Brasil de Educação- IBRAE divulgassem, no prazo de 30 (trinta) dias, novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público de todos os cargos do concurso. Acrescentam que os presentes autos buscam corrigir ato abusivo que ofende a moralidade administrativa, mostrando-se indubitável o cabimento da presente demanda. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam contrariedade aos artigos 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal; 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4. 717/ 65, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.717/65. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Do mesmo modo, cabe dar curso ao apelo extremo em relação à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Os recorrentes afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, mostra-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012